Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO AVARIADO. REPARO DO CÂMBIO. ATRASO INJUSTIFICADO DE MAIS DE NOVE MESES PARA REALIZAR O SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO.

I – A demora injustificada, de mais de nove meses consecutivos, para realizar os reparos no veículo da consumidora, privando-a da fruição do bem, configurou conduta antijurídica que desbordou os meros aborrecimentos e transtornos decorrentes de relação negocial cotidiana e violou os seus direitos de personalidade. Mantida a procedência do pedido de reparação moral.

II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

III – Apelações desprovidas.